Tribunal: TJSP
Processo: 1046048-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Civil. Ação de imissão de posse. Arrematação extrajudicial discutida em demanda julgada improcedente. Ausência de fundamento a justificar a resistência na entrega voluntária. Súmula 5, TJSP. Saldo a restituir a ser tratado com o credor fiduciário. Matéria inoponível ao arrematante. Recurso improvido.